Tribunal: TJMT
Processo: 1039610-80.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039610-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (APELADO), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA - CPF: 009.149.174-63 (APELANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO VOLKSWAGEN S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - INEXISTÊNCIA DE MORA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. e recurso adesivo interposto por ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco com base em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença também julgou improcedente a reconvenção proposta pela ré, que pleiteava indenização por danos morais e lucros cessantes em razão da apreensão indevida do veículo utilizado como instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a devedora deve arcar com os ônus sucumbenciais da ação principal, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pelo pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes em razão da apreensão indevida do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A comprovação da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4 - Restou incontroverso que a parcela utilizada como fundamento da mora foi quitada antes do ajuizamento da demanda, inexistindo, portanto, inadimplemento apto a justificar a ação.

5 - O ajuizamento de ação com base em dívida já paga caracteriza conduta negligente da instituição financeira, que deu causa à instauração indevida do processo.

6 - Não se aplica o princípio da causalidade em desfavor da devedora, mas sim o da sucumbência, uma vez que a instituição financeira foi vencida na ação principal.

7 - A conduta do banco ao ajuizar ação com base em dívida inexistente não configura exercício regular de direito, mas abuso de direito (art. 187 do CC) e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

8 - A apreensão indevida do veículo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo sofrido, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

9 - O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para compensar o dano moral sofrido.

10 – A indenização por lucros cessantes exige prova robusta do efetivo prejuízo, nos termos dos arts. 402 do CC e 373, I, do CPC, o que não se verifica no caso em análise, ante a ausência de comprovação objetiva do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 - Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A ausência de mora no momento do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão torna o pedido juridicamente impossível, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

2 - A instituição financeira que propõe ação baseada em dívida já quitada responde por danos morais, configurando abuso de direito e falha na prestação do serviço.

3 - A indenização por lucros cessantes exige prova inequívoca do prejuízo efetivamente sofrido, sendo incabível sua concessão quando ausente tal demonstração.

4 – desprovido o recurso interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

5 - Parcialmente provido o recurso interposto por ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar o Banco Volkswagen S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. e de Recurso Adesivo interposto por
ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA
, ambos em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação originária é uma Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo banco em desfavor da Sra. Antônia, com base no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

A ré, Sra. Antônia, apresentou contestação com reconvenção. Em sua defesa, argumentou a ausência de mora, uma vez que as parcelas que motivaram a ação já estavam quitadas antes de sua propositura.

Em reconvenção, pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, alegando que o veículo apreendido era utilizado como instrumento de trabalho do seu esposo, em aplicativo de transporte.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual (ausência de mora), condenando o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Contudo, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, entendendo que a conduta do banco configurou exercício regular de direito e que não houve prova robusta dos lucros cessantes.

Inconformado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Recurso de Apelação (id. 334250398), sustentando, em síntese, que a devedora deu causa à demanda ao inadimplir o contrato, devendo, pelo princípio da causalidade, arcar com os ônus da sucumbência.

Por sua vez, ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA interpôs Recurso Adesivo (id. 334250852), buscando a reforma da sentença para que seus pedidos reconvencionais sejam julgados procedentes, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O cerne da questão para a propositura da Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, resta incontroverso que a ação foi ajuizada em 18/10/2022, tendo como fundamento o inadimplemento de parcelas que foram quitadas pela devedora em 05/09/2022, conforme comprovante de pagamento e a própria admissão do banco em sua impugnação à contestação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula 72 do STJ).( RAI Nº 1013994-95.2023.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado - Des. Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023).

(TJMT, RAI 1022022-52.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 14/11/2023).

Dessa forma, no momento do ajuizamento da demanda, não subsistia a mora, faltando à ação um de seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido.

A conduta do banco, ao acionar o Judiciário para cobrar dívida já paga, foi, no mínimo, negligente e deu causa à instauração do processo.

Não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade em desfavor da devedora.

A causa da lide não foi o inadimplemento pretérito e já sanado, mas sim o erro crasso da instituição financeira em proceder com uma cobrança indevida.

Aplica-se, portanto, o princípio da sucumbência, devendo a parte que foi vencida na demanda principal arcar com os respectivos ônus, como corretamente determinou a sentença.

Assim, a manutenção da extinção da Ação de Busca e Apreensão, com a condenação do banco nos ônus sucumbenciais, é medida que se impõe.

II – DO RECURSO ADESIVO DE ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA

A sentença de primeiro grau afastou o dano moral sob o fundamento de que o banco atuou em exercício regular de direito.

Com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta.

O ajuizamento de uma Ação de Busca e Apreensão e a efetivação da constrição de um bem, com base em dívida sabidamente já quitada, não configura exercício regular de direito, mas sim abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A privação indevida do bem, o constrangimento de receber um oficial de justiça para a apreensão do veículo e a pecha de "mau pagador" gerada por uma cobrança injusta são situações que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

Trata-se de dano moral in re ipsa, ou seja, que decorre do próprio fato e prescinde de prova do sofrimento.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE PARCELA QUITADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL IN RE IPSA
. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJRN, RAC 0818082-56.2022.8.20.5106, Segunda Câmara Cível, RELATORA: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, JULGADO EM 09/08/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – INADIMPLEMENTO INEXISTENTE – VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do magistrado a quo.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

A indevida propositura de ação de busca e apreensão, sem a existência de mora e/ou inadimplemento por parte do mutuário, bem como com a retirada do bem alienado em garantia da dívida da esfera de disponibilidade do alienante,
configura dano moral in re ipsa, suscetível de indenização.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, os honorários de sucumbência serão devidos pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

(TJMT, RAC 1002468-86.2023.8.11.0015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 21/08/2024).

Considerando a gravidade da conduta do banco, o constrangimento sofrido pela autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteado no recurso, mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e para servir como medida pedagógica à instituição financeira.

Quanto ao pleito referente ao lucro cessante
, a autora adesiva alega que o veículo apreendido era utilizado por seu companheiro como motorista de aplicativo e que a apreensão lhe causou prejuízos mensais mensuráveis.

A indenização por lucros cessantes exige a comprovação inequívoca daquilo que a parte "razoavelmente deixou de lucrar", conforme o art. 402 do Código Civil. O dano material não se presume, devendo ser robustamente provado.

Contudo, os documentos juntados (relatórios de Uber e 99Pop) não demonstram de forma inequívoca a titularidade das contas, o uso exclusivo do veículo, nem o valor líquido efetivamente perdido.

Em se tratando de pedido indenizatório por lucros cessantes, exige-se prova robusta do prejuízo efetivamente suportado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, a ausência de elementos objetivos que correlacionem a perda da posse com a perda de receita concreta impede a procedência do pedido.

Portanto, por insuficiência de provas, o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, conheço
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., mantendo a extinção da Ação de Busca e Apreensão e sua condenação nos ônus sucumbenciais da ação principal.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por ANTONIA ELISBETE DA SILVA LIMA, para reformar em parte a sentença e, julgar parcialmente procedente a reconvenção, a fim de condenar o Banco Volkswagen S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026